Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-93.2018.8.26.0648
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001601-93.2018.8.26.0648/50000, da Comarca de Urupês, em que são embargantes
PIERRE TOBIAS e VAGNER DONIZETI CHEFE, é embargado MELQUISEDEC
LEMES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001601-93.2018.8.26.0648/50000 -Voto no
2
42.222
Embargos de declaração no 1001601-93.2018.8.26.0648/50000
Comarca: Urupês
Juízo de origem: Vara Única
Embargantes: Vagner Donizeti Chefe e Pierre Tobias
Embargado: Melquisedec Lemes Gonçalves
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 326/334 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo do autor e negou provimento ao interposto pelos ora
embargantes.
Pretendem, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso quanto à aplicabilidade da Súmula
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que a correção monetária
quanto à indenização por danos morais incida a partir do Acórdão, ao invés
da data da publicação da sentença.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 09.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001601-93.2018.8.26.0648/50000 -Voto no
3
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
Constou do julgado que o Magistrado da causa condenou os
embargantes, em solidariedade, no pagamento de indenização ao autor no
importe de R$ 4.000,00, corrigida a partir da publicação da sentença.
No entanto, o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que era o caso de majorar tal condenação para R$ 15.000,00,
mantida a forma de correção monetária.
Isto porque deve ser considerada a data em que restou
reconhecido o dano moral.
Ou seja, houve obediência à referida súmula, visto que o
julgado não alterou a sentença nesse ponto, mas apenas majorou a
indenização ali fixada.
De
se
anotar,
nesta
oportunidade,
o
entendimento
jurisprudencial aplicável à hipótese: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Contradição. Inocorrência. Correção monetária. Termo inicial. Data da
sentença, independentemente da sua majoração em grau recursal.
Inteligência da Súmula no 362 do STJ. Embargos rejeitados.”
(12a
Câmara de Direito Privado - ED no 0144959-54.2006.8.26.0002/50000
Relator Desembargador Tasso Duarte de Melo - j. 04.09.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001601-93.2018.8.26.0648/50000 -Voto no
4
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica